Tribunal: TCU
Processo: 026.276/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia - AGROS Instituto UFV de Seguridade Social - instituído pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Suspensão, pela UFV, dos pagamentos após a instituição do Regime Jurídico Único (RJU) em 1991, questionamentos judiciais. Destinação de precatório.

Inteiro teor:
Acórdão 36/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre divisão dos recursos de precatório recebido pelo Instituto UFV de Seguridade Social (Agros) entre seus planos previdenciários. Considerando que o Instituto UFV de Seguridade Social é entidade de caráter privado; considerando que não compete ao TCU tutelar interesses particulares, salvo se também caracterizado risco de grave lesão ao interesse público, o que não ocorreu no caso concreto; considerando que não cabe ao TCU, mas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), supervisionar o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 026.276/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Instituto UFV de Seguridade Social (Agros). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Identidade preservada. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.